Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. EXONERAÇÃO. INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. CONDIÇÕES DE PROVER O SUSTENTO. DESNECESSIDADE DA PENSÃO BASEADA NA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FILHOS MENORES. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. ALTERAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação de alimentos para fixar obrigação alimentícia em 180% (cento e oitenta por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se a apelante possui capacidade financeira para arcar com os alimentos fixados, ou se o valor fixado deve ser reduzido para 80% do salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de alimentos decorre do dever familiar, conforme art. 229 da CF/1988 e arts. 1.694, 1.699 e 1.703 do CC.
4. A fixação dos alimentos deve considerar as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante, conforme o binômio necessidade/possibilidade.
5. Sopesados os elementos de convencimento carreados aos autos, verifica-se que a apelante possui rendimentos superiores aos declarados, evidenciando movimentação financeira incompatível com a alegada situação de desemprego, dependência de trabalho autônomo e programas sociais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme o binômio necessidade/possibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.699, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1153609, 07009367620188070003, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.02.2019; TJDFT, Acórdão 1186209, 00011164620178070011, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10.07.2019.